Tribunal: TJBA
Processo: 8006206-68.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8006206-68.2026.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Vitória da Conquista Processo de 1º Grau: 8001761-58.2026.8.05.0274 Paciente: Thiago Souza Cabral Impetrante: Jurandir Tavares de Brito (OAB/BA N. 61.580) Impetrante: Aélio Teixeira Santana Filho (OAB/BA N. 38.000) Impetrado: Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003 E ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA E EM ÁREA RESIDENCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INDIVIDUALIZADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS NA VIA ESTREITA DO WRIT. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 e no art. 147 do Código Penal, em decorrência de fatos ocorridos em 26/01/2026, consistentes na realização de disparos de arma de fogo em via pública e ameaças a vizinhos, em contexto de conflito de vizinhança. 2. Insurgência defensiva fundada na alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, na suposta fragilidade da imputação quanto à natureza da arma apreendida, bem como na possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em verificar a existência de constrangimento ilegal decorrente da decretação e manutenção da prisão preventiva, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a adequação ou não da substituição da custódia por medidas cautelares diversas. III – RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade da conduta perpetrada, evidenciada pela realização de disparos de arma de fogo em via pública, em área residencial, acompanhados de ameaças, circunstâncias aptas a demonstrar a periculosidade do agente e o risco à ordem pública. 5. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão amparados pelo auto de exibição e apreensão, bem como pelos depoimentos colhidos, inclusive das vítimas, os quais indicam que o paciente portava e utilizou arma de fogo, colocando em risco a incolumidade da coletividade. 6. A alegação defensiva de fragilidade da imputação relativa ao art. 16 da Lei nº 10.826/2003, fundada na ausência momentânea de laudo pericial conclusivo acerca da natureza da arma, não comporta exame na via estreita do habeas corpus, por demandar aprofundada análise probatória, incompatível com o rito do writ. 7. Eventual desclassificação do tipo penal constitui matéria a ser apreciada oportunamente pelo juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo possível sua antecipação em sede de habeas corpus. 8. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e vínculos familiares, não têm o condão de, por si sós, afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que autorizam a segregação cautelar. 9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas no caso concreto, diante da gravidade real da conduta e da necessidade de resguardar a ordem pública. IV – DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem de habeas corpus denegada. 11. Tese de julgamento: “É legítima a decretação e manutenção da prisão preventiva quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade real da conduta, consistente em disparos de arma de fogo em via pública e em área residencial, sendo irrelevantes, por si sós, as condições pessoais favoráveis do paciente, bem como incabível o reexame aprofundado de provas na via estreita do habeas corpus.” Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 312 e 319; Lei nº 10.826/2003, art. 16; Código Penal, art. 147. Jurisprudência citada: TJMG, Habeas Corpus Criminal nº 1.0000.25.371568-4/000; STJ, AgRg no HC nº 696.181/PI. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8006206-68.2026.8.05.0000, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)